Tribunal: TJBA
Processo: 8029248-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029248-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO e outros (3) Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, advogado inscrito na OAB/BA n. 16.761, RONEY TORRES FRANCO, advogado inscrito na OAB/BA n. 26.325 e KAIO SOUZA ABREU SANTOS, advogado inscrito na OAB/BA n. 32.125 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN-BA ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO, NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL, QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO CONDENADO À PRISÃO, PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MONOCRÁTICA ORIUNDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 169553 - BA (2022/0255466-3), EM QUE O MINISTRO RELATOR DETERMINOU A ESTA CORTE, ANÁLISE DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE NÃO CONHECIDO, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA IMPUGNÁVEL PELA VIA RECURSAL. NÃO OCORRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, UMA VEZ QUE A IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO DO CONDENADO AO CÁRCERE, PARA A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA SUA CONDIÇÃO DE FORAGIDO, CONFORME CONSIGNADO PELO DOUTO MAGISTRADO IMPETRADO EM SUA DECISÃO. (STJ AgRg no RHC n. 144.223/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior; AgRg no HC n. 616.339/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no RHC n. 100.943/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro) ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029248-88.2022.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, PACIENTE GAUTHEIR VENUEL SANTOS MARTINS DO AMORIM, e impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto da Relatora.